Tribunal: TJSP
Processo: 2127734-31.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Mútuo. Decisão que deferiu a desconsideração da pessoa jurídica e determinou a inclusão dos seus sócios no polo passivo da lide. Impossibilidade, por ora. Não preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 50 do Código Civil. Imprescindível a prova de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Mútuo. Decisão que deferiu a desconsideração da pessoa jurídica e determinou a inclusão dos seus sócios no polo passivo da lide. Impossibilidade, por ora. Não preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 50 do Código Civil. Imprescindível a prova de fraude ou abuso da personalidade jurídica. Decisão reformada. Recurso provido.
Embargos de Declaração. Alegação de Omissão não configurada. Impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento. Embargos rejeitados.